Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-64.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700599-64.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO CARLOS COIMBRA APELADO: JOAO PHELLIPE ANDRADE BARUSCO D E S P A C H O Vistos etc., Chamo o feito à ordem e converto-o em diligências. Como se sabe, a reconvenção constitui um direito do réu de exercer uma ação no mesmo processo em que, primitivamente, o autor originário tenha exercido o seu direito de ação. Nos termos do artigo 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria deste eg. Tribunal, a reconvenção se sujeita ao recolhimento das custas processuais. Confira-se: Art. 184. A cobrança de custas processuais para as ações sujeitas à distribuição, ressalvados os casos legais de isenção, será realizada de acordo com as Tabelas do Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, mediante a emissão de Guia de Recolhimento da União – GRU, que compreenderá os itens:[...] § 3o O pedido de cumprimento de sentença, a reconvenção e a intervenção de terceiros sujeitam-se ao recolhimento de custas processuais. (Redação dada pelo Provimento 1, de 2016) Nesse sentido, verifico que não houve o recolhimento das custas processuais relativas à reconvenção de ID no 34918457. No entanto, tal vício, embora não vislumbrado pelo d. Juízo a quo ao receber a reconvenção (vide decisão de ID no 34918578), é sanável, consoante determina o art. 290 do CPC. Assim, nos termos do § 1o do art. 938 do CPC, intime-se o apelante Pedro Carlos Coimbra para que efetue, no prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas inerentes ao pleito reconvencional, sob pena de cancelamento da distribuição da reconvenção. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator